Tribunal: TJBA
Processo: 8005654-76.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005654-76.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERONIMO RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s):PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO ANALFABETO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONTRATO CONTENDO IMPRESSÃO DIGITAL DO AUTOR, ASSINATURA DE FILHO E DE TESTEMUNHA IDENTIFICADA, COM JUNTADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PESSOAIS (ID 96826684). NEGATIVA GENÉRICA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DE FRAUDE, FALSIDADE DA IMPRESSÃO DIGITAL OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO PRESERVADOS. COBRANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Alegação de inexistência de contratação. Sentença que reconheceu a validade do contrato firmado com impressão digital, assinatura a rogo por familiar e testemunha identificada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo de duas testemunhas é nulo de pleno direito; e (ii) verificar se houve vício de consentimento ou fraude apta a desconstituir a validade do contrato.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite contrato de empréstimo consignado firmado por analfabeto com assinatura a rogo e presença de testemunhas, desde que demonstrado o acesso ao conteúdo contratual e ausência de vício de vontade.

No caso concreto, o instrumento contratual contém a impressão digital do autor, assinatura de familiar próximo e de testemunha identificada, sem impugnação específica, o que corrobora sua autenticidade.

Não houve pedido de perícia técnica, tampouco prova de coação, erro ou dolo, revelando-se insuficiente a negativa genérica de contratação.

A existência de contrato assinado e a ausência de elementos probatórios capazes de infirmar sua validade afastam a responsabilidade da instituição financeira por suposta contratação fraudulenta.

Sentença que corretamente rejeitou os pedidos de nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

Apelação Cível conhecida e desprovida, Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, arts. 104, 593 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1862324/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 18.12.2020; TJBA, APL 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 14.02.2020; TJBA, APL 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2019.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005654-76.2022.8.05.0022
, em que figura como apelante
GERONIMO RODRIGUES

PEREIRA
, e como apelado
BANCO CETELEM S.A
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)